Tribunal: TJDFT
Processo: 0702903-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇAO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS ABUSIVOS. NÃO CONFIGURADOS. JUROS MORATÓRIOS FIXADOS PELA SENTENÇA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é regido pelo sistema de proteção ao consumidor o contrato de mútuo em que a pessoa natural empresta dinheiro à pessoa jurídica, que por sua vez emitiu cheque em garantia do contrato.
2. O artigo 421-A, inciso III do Código Civil prevê que “a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada”.
3. A apelante não pode alegar em juízo a abusividade da taxa de juros por ela própria estipulada, diante da vedação ao comportamento contraditório e da boa-fé objetiva.
4. Os juros remuneratórios contratuais não se confundem com os juros moratórios fixados pela sentença condenatória, afastando a alegação de bis in idem.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.